Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PROVA DESENTRANHADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. FALTA URGÊNCIA. NÃO É HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ.
1. A impugnação à decisão que determina o desentranhamento de documento que não é novo não é hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC.
2. Os argumentos declinados no Agravo Interno não infirmam a conclusão da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por não se tratar de hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC, tampouco contém fundamento apto a caracterizar que a postergação do conhecimento da matéria em sede de apelação implica prejuízo à parte, constatando-se que a falta de urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema 988 do STJ.
3. Agravo interno não provido.